Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734283-36.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NANDIR CARDOSO SIMOES PACIENTE: MILENA DOS SANTOS ESTRELA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Nandir Cardoso Simões, OAB-BA 12.952, em favor de MILENA DOS SANTOS ESTRELA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que nos autos no 0708779-78.2021.8.07.0006 proferiu sentença condenando-a a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, por violação ao disposto nos artigos 147 e 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal (ameaça e incêndio em casa habitada). Alega a impetrante, em síntese, que “a denúncia é vazia não tem cabimento, não existem provas de ofensas moral ou física a única prova é a moto que foi incendiada, inclusive a paciente teve seu direito de defesa cerceado por falta de um advogado”. Requer, então, que “que o tribunal reveja a decisão do acordado e minimize a pena já que os danos foram prescritos e retratados pelas partes”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. A impetração aponta como ato coator r. sentença condenatória proferida nos autos no 0708779-78.2021.8.07.0006, e integralmente confirmada por v. acórdão, de minha Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação da paciente, interposto por advogado constituído (Dr. BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA, OAB DF 40.949 e OABGO 44847), em julgamento realizado no dia 29/06/2023, com trânsito em julgado em 18/07/2023 (Id 49229373, autos no 0708779-78.2021.8.07.0006. Nesse cenário, a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é manifestamente inadequada, seja pela impertinência do writ, diante da previsão de ação própria, seja pela incompetência absoluta dessa Eg. 3a Turma Criminal para processar e julgar pedido de revisão. Destarte, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator